Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708412-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de pedido de liminar formulado por PERTO S/A – PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO no bojo da petição de ID. Num. 26050573. Em apertada síntese, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), para, com fulcro no art. 151, IV , do Código Tributário Nacional, requerer “seja suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL (e FECP, se aplicável) nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL (e FECP, se aplicável)” (Doc. Num. 26050573 - Pág. 1). É o breve relatório. Decido. A parte Autora/Apelante busca a concessão de liminar em Mandado de Segurança, com fulcro no art. 151, inc. IV, do Código Tributário Nacional, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral). O pleito – deveras genérico –, que engloba desde a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o afastamento de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não pode ser acolhido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles, “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. Editora RT, 13a edição. p. 51). Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. Feita essa introdução e ressalvado o meu posicionamento, reconheço que o STF, em julgamento recente, ao examinar o Tema de Repercussão Geral n.o 1.093, assentou que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, declarando a inconstitucionalidade das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS n.o 93/15, que disciplinavam a cobrança do DIFAL, além de condicionar a eficácia das leis dos Estados e do DF que preveem o DIFAL à edição de lei complementar sobre o assunto. Certo é também que as ações judiciais em curso ficaram ressalvadas da modulação de efeitos operada pelo STF por ocasião do julgamento supramencionado. Todavia, entendo que a existência de entendimento dotado de vinculatividade forte favorável à tese deduzida pela parte Requerente, por si só, não basta para a concessão da liminar. Isso porque, também, faz-se necessária a instrução do Feito com provas documentais robustas a individualizar quais os créditos tributários que se pretende suspender (com indicação das respectivas CDAs, se o caso), bem assim quais as sanções já impostas pelo Fisco que serão alvo da sustação. Ora, conquanto seja legalmente admitida a formulação de pedido meritório condicionado à futura liquidação – como, de fato, optou a parte Requerente por fazê-lo nesta demanda –, o mesmo não pode ser dito para o pleito concessivo liminar, o qual deve ser bem delimitado e necessariamente amparado em prova documental. Reafirmo que não é dado ao Magistrado conceder liminar em acatamento a pedido genérico, no bojo do qual não há sequer indicação, por exemplo, de quais as limitações a direitos porventura estabelecidas pela Administração Tributária, sob pena de conceder-se verdadeiro “cheque em branco” para que a parte possa pleitear o fornecimento de certidões positivas com efeito de negativa mesmo à falta da prova documental pertinente. A meu sentir, tais questões devem ser apreciadas, uma a uma, isto é, de forma individualizada e concreta, pelo Juízo de primeiro grau na fase de liquidação, posteriormente ao rejulgamento do acórdão n.o 1.247.736 em função do que dispõe o art. 1.040, II, do CPC/2015. Tal posicionamento, até mesmo, visa a resguardar o duplo grau de jurisdição e, bem assim, evitar eventual supressão de instância. Também por isso compreendo que, na situação em tela, não fora demonstrado o risco de grave dano à esfera jurídica da parte Requerente, notadamente porque não há indícios mínimos de que o Fisco, mesmo após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, esteja a executar exação reconhecidamente inexigível ou mesmo tenha insistido em impor sanções ou limitações com base nessa mesma causa. Destarte, à falta dos requisitos necessários à concessão da liminar – é dizer, prova documental a amparar cada um dos múltiplos pedidos tecidos pela parte Requerente, assim como a demonstração concreta do perigo de dano –, entendo que o pleito deve ser indeferido. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de liminar. I. Após, retornem os autos conclusos para rejulgamento. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador